Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO DE MATÉRIA DISCUTIDA. PARTES ADVERTIDAS. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário, na qual o juiz arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor dos agravantes, no valor de 1,5% do valor da causa, com fundamento no artigo 80, incisos V e VI, do CPC, diante da reiteração de matéria já decidida nos autos.
2. A apresentação de diversas petições e a interposição de reiterados recursos revolvendo matéria já examinada e decidida, é uma das práticas que pode culminar na aplicação da penalidade por litigância de má-fé.
3. Firme no objetivo de coibir expedientes que apenas tumultuam a prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos que deveriam se destinar a casos que, de fato, demandam a revisão pelos juízes, impõe-se a aplicação das disposições do art. 80 do CPC.
4. No caso dos autos, diante do caráter protelatório da impugnação da origem, que configura mera rediscussão de matérias preclusas, inclusive tendo as partes sido advertidas sobre a possibilidade de condenação, caso insistissem na conduta, não há reparo quanto à imposição da aplicação da multa pelo juiz de origem.
5. Precedente desta Corte: “(...) A conduta da parte que opõe resistência injustificada ao processo e maneja impugnações e recursos com intuitos protelatórios, revisitando, reiteradas vezes, matérias já definidas pela eficácia preclusiva obstativa das decisões judiciais configura abuso da posição processual de defesa que legitima a incidência da multa por litigância de má-fé (artigo 81 do Código de Processo Civil) (...)”. (07035099120218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 30/9/2021).
6. Agravo improvido.